Tribunal: STF
Processo: RE 1248554
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. PROCESSO DISCIPLINAR. REGULARIDADE DA INSTAURAÇÃO. MP 2.229-43/2001. VEDAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPECTIVO CARGO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À IMUTABILIDADE DO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO.
    . Não há falar de prazo de decadência, mas sim, de prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar. Não há óbice à instauração de processo administrativo com intuito de investigar e punir atos infracionais de natureza continuada, quando não cessada a infração, bem como quando há contemporaneidade entre os fatos e a instauração do procedimento.
    . Existência de fartos documentos acerca do exercício da advocacia por parte do autor, o que demonstra que a instauração do PAD tinha substrato fático anterior e suficiente, independente dos elementos trazidos por ocasião da denúncia anônima.
    . A Medida Provisória nº 2.229-43 de 06/09/2001 dispõe sobre a criação, reestruturação e organização de carreiras, cargos e funções comissionadas técnicas no âmbito da Administração Pública Federal.
    . É constitucional o art. 38, §1º, inc. I, da MP 2.229-43/2001 que veda aos Procuradores Federais o exercício da advocacia fora das atribuições do cargo.
    . Não é necessária a edição de lei complementar para dispor sobre o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador Federal, notadamente, sobre a proibição ao exercício da advocacia privada pelos Procuradores.
    . Não há qualquer violação ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão (art. 5º, XIII). O Advogado Público - assim como outros cargos – possui restrições e impedimentos. A exigência da dedicação exclusiva do profissional não é inconstitucional.
    . A carreira da Advocacia Pública, por tratar de função essencial à Justiça com garantias e vedações próprias, obsta o exercício da advocacia fora de suas atribuições.
    . O vínculo entre o servidor e a Administração é de direito público, definido em lei, não cabendo a invocação de direito adquirido a fim de tornar imutável o regime jurídico. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
    . Apelação e remessa oficial providas, para julgar improcedente a ação” (pág. 92 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II, XIII, XXXVI e LIV; 37, XV; 61, § 1°, II, c; 62; 69 e 131, da mesma Carta e ao art. 29 do ADCT.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que o pedido do recurso extraordinário atinente à nulidade do processo administrativo disciplinar, que teria sido instaurado a partir de denúncia anônima, encontra-se prejudicado, ante o parcial provimento do recurso especial do recorrente pelo STJ (REsp 1.555.408/PR, com trânsito em julgado em 27/11/2019).
    Além disso, os Ministros desta Corte, ao julgarem o RE 563.965-RG/RN (Tema 41 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assentaram o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. O acórdão do referido julgado foi assim ementado:
     “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
    Em relação à controvérsia dos autos, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Tribunal no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que inclui a possibilidade de vedação legal ao exercício de advocacia privada por procuradores federais. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes desta Corte:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 24, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.587-4, DE 12.12.1997 (SUCESSIVAMENTE REEDITADA) E QUE VEDA AOS SERVIDORES OCUPANTES DAS CARREIRAS E CARGOS REFERIDOS NOS ARTIGOS 1° E 4°, EXERCER ADVOCACIA FORA DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS. 
    SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO.
    ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 62, 5º, XXXVI, E 39, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    MEDIDA CAUTELAR. 
    1. Em face das informações presidenciais, ficaram abalados os fundamentos jurídicos da inicial, sendo, ademais, pacífica a jurisprudência da Corte, no sentido de lhe descaber o exame da relevância e da urgência, como requisitos da Medida Provisória(art. 62 da C.F.), quando dependam de avaliação subjetiva - e não meramente objetiva - como ocorre no caso presente.
       De resto, o autor admite a relevância e a urgência da Medida Provisória, quando cria e amplia vantagens para os Advogados, tanto que não impugna os artigos que as instituem. Só não vê urgência e relevância na Medida Provisória, no único artigo em que traz para os Advogados o ônus da dedicação exclusiva, o que revela, ao menos, não estar convicto da ausência de tais requisitos na Medida Provisória.
    2. Pacífica também a orientação da Corte, no sentido de que não tem o servidor público direito adquirido a um determinado regime jurídico, podendo, por lei, ser submetido a outro, ditado pelos interesses da Administração Pública, desde que não implique violação de outras normas da própria Constituição, que lhe assegurem direitos, como, por exemplo, a do § 2º do art. 39, com as remissões que faz. Hipótese, porém, inocorrente, na Medida Provisória em foco.
    3. Medida cautelar indeferida. Plenário: votação por maioria” (ADI 1.754-MC/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, grifei).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS. ARTS. 1.043, III, E 1.044 DO CPC/2015. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. CONFRONTO ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA MESMA TURMA PROLATORA DA DECISÃO EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO DE ADVOCACIA PÚBLICA CONCOMITANTEMENTE À ADVOCACIA PRIVADA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (ARE 850.918-AgR-ED-EDv/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.183.635-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, grifei). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Procurador Federal. Exercício da advocacia privada. Vedação legal. Incompatibilidade que não configura violação ao princípio da liberdade profissional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirma a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 851.208-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei).
    Do julgamento do ARE 851.208-AgR/RN, destaco, ainda, os seguintes trechos do voto proferido pelo relator do caso, Ministro Gilmar Mendes:
    “[...] conforme já posto na decisão agravada, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a incompatibilidade prevista em lei entre cargo público e exercício da advocacia privada não configura violação ao princípio da liberdade profissional, uma vez que o art. 5º, XIII, do texto constitucional, deve ser interpretado à luz do princípio da moralidade administrativa. Isso porque pretendeu o legislador estabelecer cláusula de incompatibilidade ao exercício simultâneo dessas atividades, por entendê-lo prejudicial às relevantes funções tanto do cargo público quanto da advocacia privada.
    […]
    Ademais, o STF, no julgamento da ADI-MC 1.754, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 6.8.1999, não vislumbrou a existência de inconstitucionalidade no art. 24 da MP 1.587-6/97, que vedava aos advogados públicos federais o exercício da advocacia privada fora de suas atribuições institucionais”.
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso extraordinário em relação à nulidade do processo administrativo disciplinar (RISTF, art. 21, IX) e, quanto aos demais pontos, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator